Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730734-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE DAVID DE ALMEIDA DOS REIS RÉU ESPÓLIO DE: MARLUZ PEIXOTO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARTA BITTENCOURT SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE DAVID DE ALMEIDA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0704399-56.2023.8.07.0001, que rejeitou a arguição de nulidade da citação e reputou válida a execução, determinando, inclusive, a liberação ao exequente dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 243764732). Sustenta o agravante (ID 74443600) que não foi validamente citado, pois a carta teria sido recebida por terceiro desconhecido e em endereço situado em outro Estado da Federação, no qual jamais residiu. Alega que não pôde apresentar o comprovante de residência dentro do prazo fixado na origem em razão da dificuldade de obtenção do documento junto à operadora de telefonia. Argumenta, por fim, que a ausência de citação válida contamina todos os atos subsequentes do processo e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. No caso sub judice, o agravante pretende que esta instância reconheça a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, com base em documento acostado no momento da interposição do agravo de instrumento — notadamente, suposto comprovante de residência que indicaria domicílio diverso daquele para o qual foi enviada a carta de citação. Contudo, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, o agravante foi expressamente intimado para apresentar, em primeiro grau, prova hábil de seu domicílio à época da citação, tendo sido, inclusive, deferido prazo adicional de 10 (dez) dias. Observo no andamento do PJe em primeira instância que somente cumpriu a determinação na data de ontem (28/7/2025). Não obstante a dilação temporal, o executado deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação útil, motivo pelo qual a decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade, reputando válida a citação realizada. A juntada extemporânea do documento em sede recursal, sem que antes tenha sido oportunizado à parte contrária o devido contraditório, obsta seu aproveitamento como fundamento para suspender os efeitos da decisão impugnada. Tal medida violaria a própria lógica do devido processo legal, na medida em que importaria em decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. O contraditório substancial exige que a parte adversa tenha a oportunidade de se manifestar sobre todo e qualquer elemento de prova relevante à formação do convencimento judicial. Ainda que se trate de prova documental aparentemente simples, a preclusão consumada na instância de origem não pode ser superada sem a reabertura do debate, o que não se mostra possível no atual estado do processo e tampouco recomendável em sede de cognição sumária. Dessa forma, não se evidencia a presença do requisito da plausibilidade do direito invocado, a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator